Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL
1. Afasta-se a tese de nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado, pois observado o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, sendo o réu apontado pela vítima, com segurança e firmeza, como autor do delito, após sua fotografia ser colocado num grupo de quatro homens com as mesmas características físicas.
2. A materialidade e a autoria do crime de furto mediante fraude e em concurso de agentes, descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Na hipótese, em que pese ter ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos para efeitos de reincidência entre a data da extinção das punibilidades e a data do crime dos autos, de acordo com o entendimento mais recente do STF, no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, o prazo quinquenal não é aplicado para o reconhecimento dos maus antecedentes.
4. O montante dos dias-multas foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.